Tribunal: TJDFT
Processo: 0728568-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS. INEXISTÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. REMANESCENTE DO VALOR PRINCIPAL ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE COMPENSATÓRIOS. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, esclarecendo que o cálculo de atualização do débito deverá considerar, além da correção monetária, a incidência de juros moratórios e compensatórios, até a satisfação da obrigação.

2. O pagamento parcial do débito, decorrente da penhora, não elide a cobrança de juros sobre o remanescente do valor principal, até o efetivo pagamento.

3. Na planilha dos exequentes foram calculados primeiro os juros compensatórios e, sobre o resultado, foram calculados os juros remuneratórios. Tal fórmula, no entanto, não constituiu anatocismo, conforme se estrai do enunciado da Súmula 102 do STJ: “A INCIDENCIA DOS JUROS MORATORIOS SOBRE OS COMPENSATORIOS, NAS AÇÕES EXPROPRIATORIAS, NÃO CONSTITUI ANATOCISMO VEDADO EM LEI.”

4. Recurso conhecido e desprovido.